Tribunal: TJDFT
Processo: 0009181-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009181-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 28972504, determinou-se a elaboração do cálculo referentes aos honorários sucumbenciais. Feitos os cálculos (ID: 31761978), o Distrito Federal impugnou os valores apurados (ID: 32091399). O executado apresentou memória de cálculo discriminada no ID: 32091400. O exequente, por sua vez, concordou com as planilhas, requerendo a imediata expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 32228297). Intime-se a parte exequente para dizer se concorda com os valores apurados pelo ente distrital. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador